Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715275-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZAN SOARES DE NOVAES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD. Alega a agravante que sofreu penhora do saldo bancário de R$ 2.472,50, quantia auferida com a prestação de serviços e necessária ao sustento da família. Sustenta o valor bloqueado não supera 40 salários-mínimos, sendo absolutamente impenhorável. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. A despeito das alegações da agravante, observa-se que não apresentou nos autos de origem extratos dos meses anteriores ao bloqueio de todas as contas bancárias que possui, elementos necessários para aferir se a renda alegada condiz com a realidade de sua movimentação bancária. A consulta ao Sisbajud (ID 187495106 dos autos de origem) mostra que a agravante possui contas em diversos bancos. A alegação de que aufere baixa renda deve ser demonstrada pelos meios disponíveis à parte, mas isso não foi feito nos autos de origem. Portanto, não houve erro na decisão agravada, que decidiu de acordo com as provas apresentadas com a impugnação à penhora. Recentemente o STJ decidiu em sede de embargos de divergência (EREsp no 1874222/DF) que o juiz pode determinar a penhora de rendimentos inferiores a 50 salários-mínimos, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Para analisar eventual comprometimento da subsistência, necessário conhecer a renda e movimentação financeira da devedora. Assim, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA